Tribunal: TCU
Processo: 019.668/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 274/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 47, da Resolução-TCU 259/2014; 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em levantar o sobrestamento deste processo e julgar regulares as contas dos responsáveis Valdir Moysés Simão (CPF XXX.728.738-XX), Luís Henrique Fanan (CPF XXX.410.858-XX), Edson Ronaldo Nascimento (CPF 362.453.050- 04), Rubens Portugal Bacellar (CPF XXX.710.639-XX), Simone Maria da Silva Salgado (CPF XXX.959.421-XX), Sérgio Braune Solon de Pontes (CPF XXX.906.951-XX) e Ítalo Oliveira Mendes (CPF: XXX.713.696-XX), dando-lhes quitação plena, conforme proposta da unidade técnica (peça 46), ratificada pelo representante do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 50), sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 019.668/2014-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Responsáveis: Edson Ronaldo Nascimento (XXX.453.050-XX); Italo Oliveira Mendes (XXX.713.696-XX); Luis Henrique Fanan (XXX.410.858-XX); Rubens Portugal Bacellar (XXX.710.639-XX); Sergio Braune Solon de Pontes (XXX.906.951-XX); Simone Maria da Silva Salgado (XXX.959.421-XX); Valdir Moysés Simão (XXX.728.738-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério do Turismo 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dispensar o monitoramento das recomendações contidas no subitem 1.7.1 do Acórdão 9939/2017-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 17, §3o, "b", da Resolução-TCU 315/2020; 1.7.2. Encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Turismo; 1.7.3. Arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.